Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709004-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BIANCA OLIVEIRA MELO RECORRIDO: PAULO DIEGO FERNANDES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 99, §2o, do Código de Processo Civil, e 5o da Lei 1.060/1950, sustentando que deve ser afastada a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido, tendo em vista que há elementos robustos que demonstram a capacidade econômica dele de arcar com as custas processuais. Pede que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, inscrita na OAB/DF 65.261, e Jessica da Silva Alves, inscrita na OAB/DF 55.847 (ID 60816225). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 99, §2o, do CPC, e 5o da Lei 1.060/1950. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, a fim de revogar a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas à recorrente sejam lançadas, exclusivamente, em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, inscrita na OAB/DF 65.261, e Jessica da Silva Alves, inscrita na OAB/DF 55.847 (ID 60816225). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025